Tribunal: TJSP
Processo: 1509421-66.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do CP) – Pleito preliminar para declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva da segunda vítima - Preliminar afastada – No mérito, pleiteia-se absolvição. Impossibilidade, diante do contexto probatório incriminador - Condenação mantida – Penas e regime inicial fechado não impugnados –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do CP) – Pleito preliminar para declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva da segunda vítima - Preliminar afastada – No mérito, pleiteia-se absolvição. Impossibilidade, diante do contexto probatório incriminador - Condenação mantida – Penas e regime inicial fechado não impugnados – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Outrossim, o "quantum" sancionatório obstaculiza o "sursis" penal (art. 77 do CP) - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.